Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA FATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regramento aplicável às dívidas de cartão de crédito. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional referente à dívida oriunda da utilização de cartão de crédito é a data de vencimento de cada fatura.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.